Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS – HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DO DF AO PAGAMENTO DA VERBA – VALOR – ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DOS RECURSOS REPETITIVOS – DISTINGUISHING – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. De acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do tema 1.076, Recurso Especial 1.850.512, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
2. Com o novo entendimento do c. STJ, analisado sob a ótica dos recursos repetitivos, contrário ao adotado na vigência do Codex anterior, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
3. Quando o caso concreto difere do tema apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, necessária se faz a aplicação do mecanismo processual do distinguishing, destinado a afastar a incidência da tese sedimentada pela Corte Superior, o que ocorre quando a Fazenda Pública, parcialmente vencedora da lide, somente foi condenada ao pagamento de verba honorária, arbitrada mediante apreciação equitativa, em face da incidência do princípio da causalidade.
4. Acórdão mantido.